Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-74.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil.
2. Em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), adiro o entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, nas proximidades do lugar de residência da criança, consoante o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. Em atenção ao precedente vinculante do E. STF, estabelecido no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. O pedido de matrícula em creche possui natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte.